Tribunal: TJPA
Processo: 0499637-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0499637-03.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA SUELI RODRIGUES DE AZEVEDO, VITORIA KELLY AZEVEDO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0499637-03.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
VITÓRIA KELLY AZEVEDO DA ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 19523122 – fls. 1/8

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB GUARDA DO AVÔ. COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTES. AUSENTE ARGUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPSS em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB GUARDA DO AVÔ. COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da concessão de benefício de pensão por morte à menor sob guarda, com pagamento até os 21 anos de idade;

2. A autora da ação, ora Apelada, comprovou ao longo do processo sua condição de menor sob guarda do segurado, bem como sua dependência econômica dele e,

nesse caso, há tese firmada pelo STJ, consolidada no tema 732, de que o menor sob guarda, comprovada sua dependência econômica, possui direito ao benefício de pensão por morte;

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

4. No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em fevereiro de 2016, marco temporal em que se pode verificar um conflito normativo entre a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, alterada pela LC 44/03, e a Lei Federal 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, uma vez que a primeira prevê a cessação do benefício com a maioridade civil, ou seja, 18 (dezoito) anos de idade, e a segunda prevê o pagamento do benefício até 21 (vinte e um) anos de idade;

5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991;

7. Recurso conhecido e Improvido.”

O embargante, em suas razões recursais (ID 18629505 – fls. 1),
alega que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID 19199951 – fls. 1.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, a contradição apontada. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar o acórdão embargado, tenho que deve ser mantido
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024